Tribunal: TJMT
Processo: 0007501-23.2014.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007501-23.2014.8.11.0037
Recorrente: Sinagro Produtos Agropecuários S.A.
Recorrido: Adair Spagnol
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Sinagro Produtos Agropecuários S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 103046475):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE CULPA DO DEVEDOR NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 408 DO CC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora (art. 408 do CC)”. (N.U 0007501-23.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 107446980.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Sinagro Produtos Agropecuários S.A., mantendo, assim, a sentença que julgou procedente o pleito em embargos à execução para declarar indevida a cláusula penal cobrada na Ação de Execução no 0003787-89.2013.8.11.0037 ante a comprovação de causa excludente de culpabilidade, nos termos do artigo 408 do Código Civil. Custas e honorários arbitrados em 15% sobre o valor da causa a cargo da embargada, ora apelante.
A parte recorrente alega violação aos artigos 393, 421 e 422, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “em que pese o entendimento do acórdão recorrido, a redação dos dispositivos legais é cristalina ao determinarem os requisitos e as causas sobre as quais se permite a relativização do quanto pactuado em cláusula penal, estando claro que a força maior não exime o Recorrido de sua obrigação, diante da assunção dos riscos assumidos”.
Afirma que “os contratos de compra e venda de soja celebrados entre as partes dispõem, em suas cláusulas 6.1 e 8.1, que o Recorrido assumiu os riscos fortuito e força maior”.
Recurso tempestivo (id 111735481) e preparado (id 112144977).
Contrarrazões no id 116647465.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 393, 421 e 422 do CC, a parte recorrente alega que “não há nenhuma disposição legal que macule o contrato firmado entre as partes e nem, tampouco, deve ser a ocorrência de força maior utilizada para justificar/relativizar o inadimplemento do Recorrido, uma vez que por ele expressamente se responsabilizou nos exatos termos do previsto no art. 393, caput, do Código Civil”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis:
“Logo, sua incidência apenas ocorrerá nos casos em que o descumprimento da avença se der por culpa do devedor, situação que foi rechaçada na sentença, pois demonstrado pelo apelado que a plantação da lavoura que daria origem à soja objeto do pacto firmado entre os litigantes apenas não ocorreu porque a Fazenda foi invadida por um grupo denominado ‘sem terra’.
Assim, ainda que se trate de contrato aleatório, no qual a teoria da imprevisão não é aplicada em regra, a apelante não busca o cumprimento da obrigação principal, mas tão somente da clausula penal, que é indevida nessa situação excepcionalíssima.
E mais, as cláusulas contratuais contra legem não possuem validade, podendo ser objeto de nulidade como no caso. Assim, o pretexto de previsão da incidência da multa penal mesmo em caso de inadimplemento, assumindo em caso de fortuito e/ou força maior (cláusulas 6.1, 8.1 e 8.5), não se sustenta ante o contido no art. 408 do CC”. (id 103046475 - Pág. 6/7)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça